Tribunal: TJBA
Processo: 8014358-13.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014358-13.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JORGE RAIMUNDO MASCARENHAS MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 516, II, DO CPC. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 3.731/79. INCIDÊNCIA DO ART. 43, DO CPC.
PERPETUATIO JURISDICTIONIS. FUMUS BONI IURIS
NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo em se tratando de mudança na competência de natureza absoluta, deve ser mantido o feito na Vara de origem quando as referidas modificações se derem ulteriormente à prolação da sentença.

2. Verificado o trânsito em julgado da sentença e o início da fase executiva perante o Juízo originário da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, é irrelevante a posterior modificação da organização judiciária do Estado,
ex vi

do disposto no art. 516, inciso II, do CPC, norma hierarquicamente superior, sob pena de violação ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
e o princípio do juiz natural, o que denota a ausência de
fumus boni iuris
nas alegações do agravante.

3. Ademais, mostra-se relevante sinalizar que a arguição de incompetência suscitada pelo Estado da Bahia ocorreu após quase uma década do trânsito em julgado da sentença, ocorrida no ano de 2012, o que denota a absoluta ausência do
periculum in mora.
Manutenção da decisão que se impõe.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8014358-13.2023.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
o
ESTADO DA BAHIA
, e, como agravados,
JOÃO CESAR MARTINS DA COSTA
e
JORGE RAIMUNDO MASCARENHAS MAGALHÃES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator